Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática, em concurso material, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.
2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
3. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea e pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, nos termos do art. 315 do CPP, e (ii) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão impugnada invoca genericamente a garantia da ordem pública, sem demonstrar elementos concretos que evidenciem a necessidade da prisão preventiva.
6. A fundamentação baseada em presunções abstratas de periculosidade viola o art. 315, §2o, II e III, do CPP.
7. A gravidade abstrata dos delitos não justifica, por si só, a segregação cautelar, sendo indispensável a demonstração concreta do periculum libertatis. 8. Os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça, o que reforça a exigência de motivação concreta para a medida extrema. 9. A condenação anterior por crime de trânsito não evidencia risco atual de reiteração delitiva.
10. As condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, indicam a suficiência de medidas cautelares diversas. 11. A prisão preventiva mostra-se desproporcional diante da ausência de elementos concretos que justifiquem sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a invocação genérica da garantia da ordem pública. 2. A gravidade abstrata do delito e antecedentes sem relação com o fato apurado não justificam, por si sós, a prisão cautelar. 3. A ausência de violência ou grave ameaça e a presença de condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, 315, §2o, II e III, 319.